Tribunal: STF
Processo: ARE 1155920
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA RECEBECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 997. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Em relação à competência para análise e julgamento da presente demanda, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, adequou-se ao entendimento desta CORTE firmado no RE 1.089.282-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 994). 



    2. Quanto à discussão acerca da legitimidade de sindicato para o recebimento de contribuição sindical patronal, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.093.605-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2018), afastou a repercussão geral da matéria (Tema 997), sedimentando a seguinte tese:“São infraconstitucionais as discussões relativas a contribuições, registro, legitimidade ou cisões das entidades sindicais.” 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).